Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA E CRÉDITOS TRABALHISTAS. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PLEITO DE ANOTAÇÃO NA CTPS E VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME CELETISTA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR INDEFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DA DEVIDA TRIANGULAÇÃO. CONTESTAÇÃO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de Indeferimento da petição inicial.
Insurgência recursal para, preliminarmente, que os autos sejam remetidos para a justiça do trabalho nos termos da súmula 363/TST. Superada, assevera que possui interesse de agir e a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, bem como requerimento prévio, assim, requer o julgamento de procedência dos pedidos.
Competência da justiça estadual para apreciação do feito, tendo em vista se tratar de vínculo jurídico-administrativo e não sob o regime celetista.
A ausência de requerimento administrativo com a respectiva negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte requerente não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas.
Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.
Inaplicabilidade no caso em análise do disposto no art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, tendo em vista que o feito ainda não foi triangularizado e, por consequência, não houve a citação do Recorrido para apresentar contestação.
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença a quo, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA HELENA BOTELHO CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 707.806.251-53 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020